Tribunal: TJSP
Processo: 1024283-20.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROVIMENTO.
1. Concurso Público promovido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo para o cargo de "Agente de Defensoria Pública – Administrador de Redes", nos termos do Edital no 01/2023.
1.1. Impetrante que, embora classificado na primeira posição, suportou eliminação do certame, à época da posse, por

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROVIMENTO.
1. Concurso Público promovido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo para o cargo de "Agente de Defensoria Pública – Administrador de Redes", nos termos do Edital no 01/2023.
1.1. Impetrante que, embora classificado na primeira posição, suportou eliminação do certame, à época da posse, por não possuir diploma de graduação em Ciências da Computação, Engenharia da Computação ou Sistemas de Informação, apresentando diploma de nível superior como Tecnólogo em Redes de Computação. Sentença que denegou a segurança.
2. Insurgência do impetrante. Cabimento.
2.1. Consoante o entendimento cristalizado na jurisprudência, "o edital é a lei no concurso", de modo que todos os nele inscritos concordam com seus termos.
2.2. Conquanto seja inconteste que o impetrante não possua graduação em Ciências da Computação, ou, Engenharia da Computação, ou, Sistemas de Informação, também é certo que o edital, originalmente, não previu tal exigência.
2.3. Embora se admita à Administração Pública retificar as regras do documento editalício, as quais são vinculantes e devem ser observadas com rigor, é preciso interpretá-las juntamente à dinâmica dos fatos e particularidades de cada certame, consoante o princípio da razoabilidade e, se assim exigir o caso, relativizá-las, visando a alinhar sua aplicação com a real finalidade do concurso público, que é selecionar e prover o aparelho estatal dos candidatos melhor preparados para os cargos em disputa.
2.4. O edital não pode ser interpretado de modo a instituir tratamento diferenciado entre aqueles que estariam em condições de igualdade para executar as funções do cargo em apreço, por possuírem formação acadêmica apta e, em consequência, ingressar na função, sobretudo quando o documento editalício teria sido retificado para restringir a qualificação dos ingressantes, sem oportunizar, outrossim, a desistência da inscrição com a devolução da taxa efetivamente paga pelo postulante.
2.5. A jurisprudência dessa Corte de Justiça tem evoluído para admitir a flexibilização daqueles requisitos quando o candidato comprovar aptidão para o exercício do cargo, mediante escolarização equivalente e alcance de nota suficiente à aprovação/nomeação, como é o caso dos autos e de diversos outros precedentes recentes.
3. Impetrante que comprovou o preenchimento dos critérios exigidos pelo edital de regência do certame público.
4. Sentença reformada. Recurso provido.